Tribunal: TJES
Processo: 0006445-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006445-36.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE LUIZ LOUREIRO BARROSO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006445-36.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
S
:
JOSE LUIZ LOUREIRO BARROSO

E OUTROS

EMBARGA
DO:
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 10454533) que deu provimento ao apelo antes manejado para julgar improcedentes os pleitos autorais, nos termos dos artigos 487, I do CPC, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor dos ora embargantes.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver contradição e omissão a macular o julgado, pois inobservou-se que “a doação com reserva de usufruto configura um único fato gerador de ITCMD, já que apenas parte dos atributos atinentes à propriedade são transferidos, razão pela qual é garantido ao doador a redução da base de cálculo do tributo”, bem como que “ao reservar o usufruto vitalícios das quotas sociais aos doadores há manutenção de tais atributos em sua esfera jurídica, não havendo que se falar em instituição de usufruto, que corresponde ao ato jurídico de criar usufruto, quando tal direito seria até então inexistente”. Ademais, considerada a competência tributária constitucionalmente delineada, “a reserva de usufruto constitui fato gerador do ITCMD, valendo lembrar que na reserva de usufruto, os direitos atinentes ao usufruto permanecem na esfera jurídica daquele que se reserva tais atributos, inexistindo transferência de direitos”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- o primeiro autor (Sr. JOSÉ LUIZ) e a segunda autora (Srª VERA LÚCIA) pretenderam assegurar a doação de 100% (cem por cento) das quotas sociais da sociedade BARROSO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ n. 02.727.54110001-41) à terceira autora, com reserva de usufruto vitalício em seu beneficio, devendo a apuração do tributo devido (ITCMD) considerar como base de cálculo 50% do valor das quotas sociais doadas, não havendo valor a quitar afeto ao usufruto;

- os atos jurídicos narrados, porém, constituem fatos geradores autônomos e imediatamente exigíveis, havendo a incidência do imposto na alíquota de 4% (quatro por cento) sobre 50% do valor integral correspondente ao usufruto e 4% sobre 50% do valor da integralidade do bem pela instituição da doação, sendo correto, portanto o cálculo apresentado pelas autoridades fazendárias;

- a Lei Estadual nº 10.011/2013 tem merecido interpretação pelo TJES no sentido de que “o legislador assegurou que na hipótese de ‘doações com reservas de usufruto [...], a base de cálculo será igual à metade do valor do bem, correspondendo o valor restante à nua-propriedade’, de sorte que, ‘quando houver pluralidade de usufrutuários e nu-proprietários, o valor do imposto será proporcional à parte conferida a cada usufrutuário ou nu-proprietário’” (TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0018313-11.2018.8.08.0024).

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões apontadas restaram enfrentadas pela Segunda Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015).

Registro, por fim, que, inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.